Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE SEM SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou a operadora de telefonia ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 604,26 (seiscentos e quatro reais e vinte e seis centavos) a título de repetição de indébito na forma simples, bem como ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente alega ter sido alvo de cobranças indevidas de mensalidades e de multas e alterações da titularidade da linha de telefonia móvel, sem solicitação do contratante.
4. O Juízo de origem entendeu que há verossimilhança nas alegações do recorrente, bem como asseverou que a recorrida não comprovou a licitude das cobranças.
5. Nas razões recursais, o recorrente se insurge contra a repetição de indébito na forma simples, uma vez, segundo defende, dever-se-ia ocorrer a restituição considerando a dobra legal. Além disso, sustenta que, com base na situação vivenciada, faria jus à indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. Contrarrazões ao ID 63472178.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese, o juízo de primeiro grau entendeu que o caso retrata falha na prestação do serviço, o que configura engano justificável. Contudo, divirjo da conclusão emanada na origem, porquanto o caso evidencia erro na atividade habitual da recorrida, qual seja, cobrança pelo serviço prestado, não havendo que se falar em engano justificável. Cabível, portanto, a restituição na forma pleiteada pelo recorrente.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual, além da desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrente.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada a fim de que a repetição de indébito se processe na forma dobrada. Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.